Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-22.2022.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001936-22.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO – SUPOSTA INOBSÊRVANCIA DE REGRA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROJETOS CONVERTIDOS EM LEIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DESPROVIMENTO.

Encerrado o processo legislativo, com a transformação dos projetos em leis, ocorre a perda superveniente do interesse processual, já que, na ação mandamental, alega a existência de vícios, por descumprimento das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

A impetração do
writ
antes da publicação das leis não afasta a ausência superveniente do interesse de agir, pois o pedido visa à suspensão das sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores e não houve a concessão da liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Augusto Neves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que julgou extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, o Mandado de Segurança, por ele impetrado (id. 158124890, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que a ação mandamental foi impetrada antes das sessões da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães e, logicamente, da publicação das leis aprovadas.

Aduz que a realização de sessão extraordinária, nos termos do RICMCG, deve ser decidida pela Mesa Diretora do Legislativo Municipal e não pelo seu Presidente, de forma unilateral (art. 25, XI).

Sustenta que os projetos de lei sequer foram analisados pelas comissões temáticas da Câmara Municipal.

Argumenta que a sessão extraordinária foi marcada para as 09:00 horas do dia 22/12/2022 e, por falta de quórum, foi transferida para as 19:00 horas do mesmo dia, contrariando o previsto no art. 135, do Regimento Interno da referida Casa de Leis.

Ao final, postulou a reforma da sentença, para anular a sessão realizada no dia 22/12/2022, da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães-MT.

Sem contrarrazões (id. 158124917, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do Apelo (id. 160862661, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luciano Augusto Neves, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que julgou extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, o Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que Luciano Augusto Neves, vereador do Município de Chapada dos Guimarães, no dia 21/12/2022, impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Legislativo Municipal, Benedito Edmilson de Freitas Filho, consistente na convocação para a realização de sessões extraordinárias para apreciação dos projetos de lei que tiveram seu seguimento de urgência negado pelos Vereadores.

Salientou, na inicial, que cabe à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores deliberar sobre a realização de sessão extraordinária, que os projetos de lei que irão à apreciação não receberam pareceres das comissões legislativas.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse suspensa a sessão extraordinária, designada para o dia 22/12/2022 e, ao final, pleiteou a concessão da ordem para que fosse confirmada o pleito liminar.

O pedido liminar foi indeferido pelo Magistrado Plantonista (id. 158124908, págs. 239 /242).

O Magistrado singular julgou extinta ação mandamental, sem resolução do mérito, por entender que inexiste interesse processual, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isso posto e tendo em vista que não mais seria o caso de mandado de segurança e faltar requisito legal do interesse de agir – o impetrante/autor carece de interesse processual -, assim como a previsão de que conhecerá de ofício da matéria constante no CPC, art. 485, VI, em qualquer tempo enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 485, VI e § 3º.

Contra essa decisão, Luciano Augusto Neves interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o interesse processual, ou interesse de agir, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

No caso em questão, verifico que o Recorrente, na inicial do Mandado de Segurança, postulou, liminarmente, a suspensão das sessões extraordinárias, convocadas para o dia 22/12/2022 às 09:00 horas e às 10:00 horas –, sob o argumento de que houve desrespeito às regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Chapada dos Guimarães-MT e, no mérito, a confirmação da liminar.

Os pedidos liminar e de mérito foram assim redigidos:

a) Seja concedida liminar inaudita altera pars no presente mandado de segurança, para que,
SEJAM SUSPENSAS as sessões extraordinárias convocadas para o dia 22/12/22 às 09:00 da manhã e ás 10:00 da manhã, eis que em nenhuma delas não foi atendida a regra do arts. 25 XI,
art. 96 § 3º,
134 III, art. 26 e 27 e correspondentes no R.I. da LOM, e definitivamente não existem mínimas garantias, por parte do Impetrado, do cumprimento do Regimento Interno e seus prazos, tudo indicando uma manobra para que sejam deliberadas matérias de grande relevo social sem a participação da sociedade, para agradar o Poder Executivo.

b) Ao final, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para determinar a suspensão definitiva das sessões extraordinárias convocadas para o dia 22/12/22 às 09:00 e às 10:00 horas da manhã por ferir frontalmente o regimento interno, Lei orgânica e demais legislações pertinentes; (Sic).

A causa de pedir do
writ
é o possível vício no processo legislativo dos projetos de Leis Ordinárias ns. 051/2022, 052/2022 e 053/2022, por violar regras do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Ocorre que o pedido liminar foi indeferido, no dia 21/12/2022 (id. 158124887, págs. 01/06) e não houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

Não havendo a suspensão das sessões extraordinárias, os referidos projetos de lei foram aprovados, dando origem às Leis Ordinárias ns. 1968/2022, 1.970/2022 e 1.969/2022, publicadas no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, no dia 26/12/2022.

Com efeito, se o Recorrente buscava no
mandamus
a suspensão das sessões extraordinárias que ocorreriam no dia 22/12/2022, é certo que o encerramento do processo legislativo implicou a perda superveniente do interesse processual, ante a inexistência de objeto.

Nessa quadra, em vista da transformação dos projetos em Leis Ordinárias, qualquer questionamento recai nas próprias leis e a ação mandamental não se revela meio processual adequado para tal finalidade.

Frise-se que o fato de a impetração ter ocorrido antes da apreciação dos projetos de lei não afasta a ausência superveniente do interesse de agir, visto que a liminar não fora concedida e o Recorrente não se insurgiu contra aquela decisão.

Registro que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o encerramento do processo legislativo provoca a perda superveniente do interesse processual, ante o desaparecimento do objeto questionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DO VETO PELO CONGRESSO NACIONAL. ART. 66, § 4º, DA CRFB/88. TRANSFORMAÇÃO EM NORMA JURÍDICA COM VETO PARCIAL. LEI 13.327/2016. PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O exercício da função legislativa se encerra com a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo, o que prejudica a análise de mandado de segurança que impugna o processo legislativo. Precedentes: MS 21.648, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão: Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 19.09.1997; MS 20.951, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, DJ 21.08.1992, e MS 20.910, Rel. Min. Carlos Madeira, Tribunal Pleno, DJ 05.05.1989.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.

3.
In casu
, o Congresso Nacional analisou e manteve o veto presidencial ao art. 20 do PLC 36/2016, sendo o projeto de lei transformado na Lei 13.327/2016, de sorte que o presente
writ
perdeu seu objeto.

4. Agravo interno a que se Nega Provimento. (MS 34439 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017, Processo Eletrônico DJe-257 Divulg 10-11-2017 Public 13-11-2017). (Negritei).

Registro que, embora o vício no processo legislativo permita a impetração do Mandado de Segurança, contudo, em vista do encerramento deste, com a publicação das leis correspondentes, o interesse processual do Recorrente não mais existe, devendo a questão ser debatida por meio de ação direta de inconstitucionalidade.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Apelo, interposto por
Luciano Augusto Neves, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023